Tribunal: TJMT
Processo: 1000674-75.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000674-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), GILBERTO DOS REIS SOARES - CPF: 022.457.395-07 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), KAIO AUGUSTO BORGES DE SOUSA - CPF: 051.266.921-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000674-75.2023.8.11.0000

PACIENTE: GILBERTO DOS REIS SOARES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 180 DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA – CRIME NÃO COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – REINCIDÊNCIA POR CRIME DE MENOR GRAVIDADE – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS ANTE AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

O crime imputado ao paciente não foi cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Além disso, sua reincidência decorre de condenação por furto simples, que também não se reveste de maior gravidade.

No contexto, a prisão preventiva – apesar de amparada em fundamento idôneo – revela-se desproporcional, devendo, por isso, ser substituída por cautelares alternativas, que se se mostram suficientes para resguardar a ordem pública e a finalidade do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000674-75.2023.8.11.0000

PACIENTE: GILBERTO DOS REIS SOARES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gilberto dos Reis Soares
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.

1014920-42.2022.8.11.0055.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente encontra-se preso preventivamente, desde 9-11-2022, em razão do cometimento do crime tipificado no art. 180 do Código Penal (receptação); 2) “
a Defensoria Pública, que atua na defesa do Paciente, entendendo não haver necessidade do recolhimento do réu, postulou o pedido de liberdade provisória em audiência de custódia, porém, não concedida
”; 3)
apesar de ser reincidente, a prisão cautelar é desproporcional; 4) caso condenado o regime lhe seria mais benéfico; 5) “
n
ão há indícios de que o paciente, em liberdade, traga risco à instrução criminal, a ordem pública ou risco à ordem econômica ou mesmo a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, não subsistem motivos à manutenção da segregação cautelar
” (sic); 6)
podem ser impostas cautelares alternativas
(Id.

155359694 - pág. 1-13).

A liminar foi indeferida (Id. 155514154 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 155653180 - pág. 2-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 157223151 - pág. 1-3).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000674-75.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente se encontra preso, preventivamente, porque responde pelo crime de receptação, em razão dos seguintes fatos:

N
o dia 09 de novembro de 2022, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado GILBERTO DOS REIS SOARES, com consciência e vontade, ocultou, em proveito próprio ou alheio, objeto que sabia se tratar de produto de crime, consistentes em 01 (uma) motocicleta Honda Bros, placa QCE-0187, conforme auto de avaliação de f. 49, avaliado em R$ 16.984,0 (dezesseis mil e novecentos e oitenta e quatro reais), a qual foi furtada da vítima Kaio Augusto Borges de Sousa.

Extrai-se dos autos que a vítima teve seu veículo furtado na manhã do dia 03/11/2022. Sendo que, dias após o fato a vítima teve conhecimento de que na Rua 40 havia uma pessoa com uma motocicleta idêntica a sua, repassando tal informação a Polícia Civil.

Ato contínuo, após diligências no intuito de localizar o receptador, a equipe de polícia logrou êxito em identificar o denunciado como uma das pessoas que estava ocultando a motocicleta dentro da casa, conforme f. 57/59
”
[...]
(Denúncia – Id. 155359699 - pág. 111-112).

A prisão cautelar foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e justificada na garantia de ordem pública, notadamente porque o paciente
reitera
no cometimento de ilícitos,
verbis
:

[...]

No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão do indiciado tem o nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade. Ademais, consigno que não obstante a inexistência de procedimento criminal neste Estado de Mato Grosso (conforme consulta realizada no SIAP/TJMT), esta Magistrada
realizou pesquisa no site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, oportunidade em que constatou que o indiciado foi definitivamente condenado no feito tombado sob o nº 0002326-15.2020.8.25.0048, que tramitou no Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Nossa Senhora da Glória/SE, pela prática do crime de furto simples, cujo trânsito em julgado se deu em 18/08/2022
.

Logo, infere-se que a restrição da liberdade do agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal. Acrescento que, diante da atual legislação atinente às prisões processuais (Lei nº 12.403/11), as medidas cautelares naquela previstas (CPP, artigo 319) não se revelam adequadas ou suficientes para caso in concreto, notadamente diante da reincidência do custodiado. Nesta senda, considerando a condenação definitiva pretérita, verifica-se que o flagranteado é
reincidente,
razão pela qual, por si só, com supedâneo no artigo 313, inciso II do CPP, é permitida a decretação de sua prisão preventiva
.

[...]
(Id.

155359699 - pág. 69-73) (sem destaque no original).

Posteriormente, o pedido de liberdade provisória foi indeferido, ante a persistência dos fundamentos ensejadores do cárcere:

[...]

Compulsando com acuidade os autos, verifica-se que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da supramencionada decisão, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância, ainda mais no caso in concreto, no qual os requisitos e fundamentos da custódia preventiva encontram-se cristalinamente demonstrados, especialmente diante da reincidência do agente (exaustivamente demonstrada no decisum supracitado).

Nesta senda, diante da reincidência do agente, a prisão preventiva é medida que se impõe, diante da presença inequívoca dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, notadamente a ordem pública. [...]
(Id. 155359699 - Pág. 103-107).

Não desconheço que a renitência delitiva constitui fundamento bastante para a prisão cautelar.

Contudo, as especificidades do caso recomendam conceder ao paciente a liberdade provisória almejada.

O crime imputado a ele é grave, mas
não
foi cometido com violência ou ameaça contra a pessoa.

Também não há notícia de ter havido algum diferencial na consecução do delito. Dos elementos de convicção angariados até o momento, percebe-se que a conduta não desbordou daquela que é ínsita ao ilícito cometido.

Apesar de reincidente, a condenação que pesa contra ele se refere a um furto simples, cometido em 9-10-2020, pelo qual lhe foi aplicada a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto.

Da documentação que instrui o executivo de pena n. 2000002-79.2023.8.11.0055 não se extrai nenhuma circunstância extraordinária envolvendo o crime pretérito, o que autoriza concluir que não se revestiu de maior gravidade.

Além disso, ao ser qualificado na delegacia de polícia, Gilberto declarou que tem endereço certo na comarca e que exerce a função de pedreiro (Id.
155359699 - pág. 37-38).

Nesse contexto, a prisão cautelar – apesar de amparada em fundamento idôneo – revela-se desproporcional, devendo, por isso, ser substituída por cautelares alternativas, que se se mostram suficientes para resguardar a ordem pública e a finalidade do processo.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] 3. De fato, depreende-se das fichas criminais acostadas aos autos que Eduardo e Alexandro foram indiciados por homicídio consumado e tentado, tráfico de drogas, receptação, entre outros; Matheus possui ao menos oito registros por furto qualificado consumado e tentado, tráfico de drogas e associação; Tiago já foi indiciado por furto e corrupção de menor, roubo qualificado tentado, ameaça, violência doméstica, tráfico de drogas e associação (e-STJ fls. 73/129), tudo isso a evidenciar a habitualidade delitiva deles.

4. Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso configuram motivação idônea para a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

5.
No entanto, em relação ao recorrente João Vitor, apenas consta um registro recente também por tráfico de drogas, razão por que, quanto a ele, especificamente, entendo que a fundamentação apresentada, embora demonstre o periculum libertatis, é insuficiente para a imposição da prisão cautelar, especialmente considerando a pequena quantidade de droga apreendida - 10,85g [dez gramas e oitenta e cinco centigramas] de cocaína e um pé de planta de maconha (e-STJ fls. 48/50) -, circunstância que justifica, tão somente, a imposição de medidas cautelares alternativas, revelando-se a prisão, in casu, medida desproporcional. Recurso parcialmente provido apenas para substituir a prisão preventiva do recorrente João Vitor por outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal a serem definidas pelo Juízo local, negado provimento ao recurso dos demais recorrentes
. [...]
(STJ, RHC n. 142.457/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 23/6/2021) (sem destaque no original).

[...] - Embora o decreto mencione que o paciente é
reincidente,

dado indicativo de aparente reiteração, somente isso não é suficiente para justificar a prisão
. A propósito, cumpre lembrar que "[...] a reincidência, por si só, não é fundamento válido para justificar a segregação cautelar." (PExt no HC 270.158/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 23/2/2015). -
No caso, o fato imputado não se reveste de maior gravidade
: apreensão de 39 porções de maconha pesando 53 g e outra pesando 1,2 g, quantidade que não autoriza o total cerceamento da liberdade do paciente. Em outras palavras, a conduta imputada não revela qualquer excepcionalidade que justifique a medida extrema. - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, a serem estabelecidas pelo Juiz de primeiro grau, salvo se por outro motivo estiver preso
. (STJ, HC n. 651.015/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021).

Posto isto,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
, condicionando a liberdade do paciente ao cumprimento das seguintes medidas:

a)

Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c)

Não fazer uso de álcool ou outras substâncias que interfiram no discernimento ao agente;

d)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

e)

Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do juízo;

f)

Não se envolver em outro fato ilícito;

g)

Não manter contato com a vítima ou de testemunhas/informantes do processo, seja pessoalmente, por interposta pessoa, ou por meios eletrônicos de comunicação, como mensagens, mídias sociais, whatsapp, etc.

Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
Gilberto dos Reis Soares,
que deverá ser imediatamente cumprido, caso não esteja preso por outro motivo.

O paciente deverá ser advertido expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e da possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023